Tribunal: STJ
Processo: 0010021-52.2021.8.17.3590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938442 - PE(2025/0177597-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: ANAJAIRA MARIA DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: MARIANE CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - PE053556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.

APLICAÇÃO.

SÚMULA
126/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dfc939f6-777b-405d-9f83-853232cb923e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938442 - PE(2025/0177597-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO
: ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: ANAJAIRA MARIA DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: MARIANE CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - PE053556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.

APLICAÇÃO.

SÚMULA
126/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls.
176/178.
Em suas razões, a parte agravante afirma que "não seria cabível a
interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que haveria apenas ofensa indireta
ao dispositivo constitucional mencionado, contrariando a jurisprudência consolidada do
(fl. 186).
STF"
A parte adversa não apresentou impugnação (fl.192).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:41
Código de Controle do Documento: d0acdc7b-4255-4056-8704-521cfb240e42

A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque, a despeito
de o Tribunal de origem ter resolvido a questão controvertida com fundamento
constitucional, não foi interposto recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– possibilidade de utilização de recursos do FUNDEF para pagamento de categorias
não compreendidas pela legislação federal –, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL
(fl. 109):

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO decidiu nestes termos
Com efeito, a gratificação concedida a parte autora, através da Lei
Municipal no
somente poderia ser suprimida através de lei, e não
2.833/2000
por meio de uma portaria, ato administrativo que não pode restringir direitos
decorrentes de lei, em atenção ao princípio da hierarquia das normas.
Outrossim, embora válida a referida norma em relação aos servidores não
listados no Anexo Único da Portaria no
que cessou o benefício,
059/2018,
não há dúvida de que, quanto à demandante, a norma foi indevidamente
derrogada através da referida Portaria.
A discricionariedade administrativa evidenciada diante da utilização
dos recursos provenientes do FUNDEF esbarra na legislação local que
instituiu o pagamento do abono por meio da
não sendo
Lei no 2.833/2000,
suficiente a edição de Portarias para cessar o pagamento da verba
legalmente reconhecida ao servidor apelante.
Portanto, se o Município, em seu poder de gestão, opta por não mais
destinar parte dos recursos federais a determinados cargos, deverá fazê-lo
por expressa previsão legal, em atendimento ao princípio da legalidade, nos
termos do
da CF, observando-se, ainda, o princípio da
art. 150
irredutibilidade de vencimentos.

A parte ora agravante, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, não
interpôs recurso extraordinário com o propósito de afastar o fundamento constitucional
do acórdão recorrido.
A disposição contida no
do Código de Processo Civil não se aplica
art. 1.032
a este caso porque a incidência da regra pertinente ao
é
princípio da fungibilidade
devida quando erroneamente interposto recurso especial contra questão de natureza
.
exclusivamente constitucional
Como visto, o acórdão recorrido tem dupla fundamentação – constitucional e
infraconstitucional –, o que enseja a interposição de dois recursos distintos de natureza
extraordinária (recurso especial e recurso extraordinário).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:41
Código de Controle do Documento: d0acdc7b-4255-4056-8704-521cfb240e42

Documento eletrônico VDA54493022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:41
Código de Controle do Documento: d0acdc7b-4255-4056-8704-521cfb240e42

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.442 / PE
Número Registro: 2025/0177597-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100215220218173590 100215220218173590
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADOR : ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: ANAJAIRA MARIA DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: MARIANE CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - PE053556
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ADVOGADO : ANDRÉ LINS E SILVA PIRES - PE024335
AGRAVADO
: ANAJAIRA MARIA DA SILVA FONSECA
ADVOGADO : MARIANE CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - PE053556
TERMO
Documento eletrônico VDA55100345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:45
Código de Controle do Documento: e0396c75-11d4-44fa-a6e7-5cfb5022c884

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:45
Código de Controle do Documento: e0396c75-11d4-44fa-a6e7-5cfb5022c884